Tribunal: STF
Processo: Rcl 57770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itapira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapira, no Processo 0002111-48.2022.8.26.0272, que teria desrespeitado a decisão desta CORTE no julgamento da ADI 6.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020.



    Na inicial, a parte autora expõe, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-6): 



    “A municipalidade deu início ao cumprimento de sentença n. 0002111-48.2022.8.26.0272 para a cobrança de honorários sucumbenciais fixados na Ação Monitória n. 1002112-84.2020.8.26.0272 no valor de R$ 9.643,79. 



    A parte contrária foi intimada para efetuar o pagamento e, no prazo de pagamento/impugnação, apresentou manifestação requerendo a compensação do valor de honorários devido aos Procuradores Municipais com o valor que tem a receber do Município por meio de precatório. 



    Em contradição aos diversos entendimentos firmados por este Excelso Tribunal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e retirando a autoridade de diversas decisões desta Corte, o juízo proferiu decisão deferindo a compensação dos honorários com o crédito que o executado detém perante a Fazenda Pública, sob o fundamento de que, ‘em se tratando de ente público, os honorários de sucumbência não pertencem ao seu procurador ou representante judicial, mas integram o patrimônio público’. 



    Em que pese o juízo tenha fundamentado seu entendimento em alguns precedentes do TJSP, a decisão deverá ser cassada, pois, ao decidir, contrariou decisões proferidas por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente a decisão tomada na ADI 6053, na qual se ficou estabelecido que ‘a natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais’. (…).



    Diante da não observância pelo juízo de piso da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 6053) e a fim de garantir a autoridade das decisões da Suprema Corte, provoca-se a análise deste juízo com base nas seguintes ponderações. (…)



    A decisão vai de encontro diretamente ao decidido pelo STF no julgamento da ADI 6.053/DF. 



    A compensação se mostra totalmente incabível, isso porque, em razão da proclamação de constitucionalidade do art. 23 da Lei 8.906/94 e do art. 85 do CPC, a titularidade das verbas de honorários restou inquestionável: pertencem aos procuradores e advogados públicos os honorários das causas que eles atuam. A conclusão adotada faz com que não exista um dos requisitos para a compensação (identidade de partes). 



    A verba é de natureza privada, alimentar, constituindo um mero ingresso público, embora se sujeite ao teto remuneratório.”



    Requer, ao final, que “seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, a fim de tornar definitiva a liminar concedida, mantendo-se a autoridade do Excelso Supremo Tribunal e cassando a decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Itapira no processo n. 0002111-48.2022.8.26.0272, por afronta à Constituição Federal e as decisões proferidas nas ADIs 6053 e 5910”.



    Foi determinada a intimação da autoridade reclamada para prestar informações; a citação da parte beneficiária a fim de apresentar contestação; e a vista à PGR (eDoc. 10).



    O Juízo reclamado assinalou que tem adotado o entendimento do TJSP e do STJ no sentido de autorizar a compensação dos valores, “pois, embora não se discuta o direito à percepção de honorários de sucumbência por parte dos advogados públicos, a verba integra o patrimônio da entidade pública”, visto que no presente caso há a Lei Complementar 6.192/2022, do Município de Itapira, que dispõe sobre o Fundo de Honorários Sucumbenciais, a qual trata sobre a forma de recebimento e distribuição da verba aos Procuradores Municipais (eDoc. 16).



    Por sua vez, na contestação, a parte beneficiária sustentou que “não há no acórdão nenhuma tratativa acerca do modo como os honorários seriam repassados aos procuradores, o que obsta que a demanda do Reclamante seja apreciada por esta inexorável Corte Suprema”. Além disso, apoiada na Lei Complementar 6.192/2022, alegou que “o Município destinou as verbas sucumbenciais ao FHS para posterior rateio entre os procuradores, o que de plano, exclui a possibilidade de aferir que os honorários possam ser executados pelos procuradores, em nome próprio, como quer fazer crer o Reclamante” (eDoc. 22).



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da Reclamação, por não vislumbrar a estrita aderência com o decidido na ADI 6.053, na medida em que a controvérsia não envolve o direito à percepção de honorários. Argumentou que a decisão reclamada “determina que seja obedecida a orientação do Tribunal Estadual e do Superior Tribunal de Justiça no que tange à compensação com créditos tributários. Havendo determinação expressa na legislação municipal, este deve ser o procedimento adotado por se tratar de valores que integram o patrimônio municipal” (eDoc. 26, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



     I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil : 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



     



    O parâmetro de controle invocado é o decidido na ADI 6.053, acórdão de minha redatoria, no qual o Plenário desta CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público . Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6053, Relator MARCO AURÉLIO; Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020).



    O Reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao desconsiderar a natureza jurídica do direito aos honorários de sucumbência por parte de advogados públicos, e determinar a compensação de tais honorários com valores devidos pelo ente representado por estes ao devedor da sucumbência, ofendeu as conclusões havidas no julgamento da ADI 6.053, especialmente quanto à natureza autônoma, salarial e de caráter alimentar dos honorários em relação aos procuradores. 



    No julgamento da ADI 6.053, reconheceu-se o caráter de norma de eficácia contida do § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao direito próprio dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, analisando-se, naquela ação de controle concentrado, os termos da Lei 13.327/2016, que veio regular e dar concretude à permissão legal prevista na legislação processual em relação aos advogados públicos que representam a União.



    Afirmou-se, assim, a permissão constitucional para que lei específica regulamente o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, fixados nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Reconheceu-se, ainda, a constitucionalidade do art. 23 da Lei 8.906/1994, ao prever que os honorários de sucumbência incluídos na condenação “pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.



    Em complementação, afirmou-se a natureza salarial e componente dos honorários à remuneração dos advogados públicos, conforme previsto no art. 29, da Lei 13.327/2016. Na ocasião de tal julgamento, consignei em meu voto que:



    “O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer, nos moldes do seu art. 39, § 4º, incluído pela Emenda Constitucional ao corpo permanente da Constituição, que a remuneração dos advogados públicos se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública (Título IV, Capítulo IV, Seção III), pois o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos advogados públicos, devidamente previsto em lei, tem caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídio, sendo, inclusive, reconhecido o seu caráter alimentar.



    (...)



    Embora concebidos como consequência futura, incerta e variável, que, prevista em lei e imposta por sentença à parte vencida, decorre do resultado da análise dos pedidos levados a juízo, o pagamento de verbas honorárias de sucumbência vincula-se indissociavelmente à própria natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da advocacia, assumindo, em razão disso, feição contraprestacional e remuneratória.



    O fato de os honorários sucumbenciais não serem devidos por alguém que se tenha beneficiado dos respectivos serviços profissionais não é suficiente para, por si só, descaracterizar essa natureza remuneratória. Não é por outro motivo, aliás, que tais verbas são fixadas entre percentuais limitadores de um mínimo e de um máximo, moduláveis precisamente em razão de determinados qualificativos imputáveis ao serviço objeto da contraprestação.



    (...)



    De outra perspectiva, contudo, a requerente argumenta que a percepção dessas verbas sucumbenciais pelos advogados públicos federais refletiria uma notória ofensa ao teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, que proíbe o recebimento de qualquer valor que exceda o subsídio mensal pago aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sejam eles percebidos cumulativamente ou não, aí incluídas as vantagens de qualquer outra natureza decorrentes do cargo. 



    Com razão a Procuradoria-Geral da República. 



    A Lei 8.906/1994, que regulamenta o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como a legislação local ora impugnada, atribuem os honorários advocatícios nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública aos advogados públicos, sendo inegável o caráter salarial e retributivo dessas parcelas, recebíveis por serviços prestados de maneira eficiente no exercício da função pública. 



    Assim, em relação à observância do teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, pouco importa a discussão sobre a natureza jurídica da verba honorária sucumbencial, detalhada pela Advocacia-Geral da União (doc. 96), mas sim o fato de serem percebidas pelos advogados públicos como parcela remuneratória salarial e, consequentemente, estarem sujeitas ao limitador previsto constitucionalmente. 



    A possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais por parte dos advogados públicos, portanto, não se desvencilha por completo das imposições decorrentes do regime jurídico de direito público a que se submetem esses agentes públicos, pois são valores percebidos por agentes públicos em função mesmo do exercício de cargo estritamente público. Por essa razão, nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    Não é por outra razão, a propósito, que, no âmbito federal, o art. 102-A da Lei 13.898/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2020), acrescido pela Lei 13.957/20019, introduziu no ordenamento infraconstitucional regra segundo a qual para fins de incidência do limite de que trata o inciso XI do art. 37 da Constituição, serão considerados os pagamentos efetuados a título de honorários advocatícios de sucumbência.”. 



    Como se vê, o paradigma tido por violado alcança os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente pública pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição.



    Verifica-se da leitura do ato reclamado que o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapira considerou que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, e por não constituir direito autônomo do procurador judicial, viabilizariam a compensação com crédito decorrente de precatório judicial emitido contra o ente público. Transcrevo o ato reclamado no que interessa (eDoc. 7, fls 1-2):



    “Vistos. 



    Fls. 31/32: Defiro o pedido de compensação do valor excutido nestes autos com o crédito que o executado tem perante a Fazenda Municipal, uma vez que, em se tratando de ente público, os honorários de sucumbência não pertencem ao seu procurador ou representante judicial, mas integram o patrimônio público.



    Nesse sentido: 



    ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO JUDICIAL – ADMISSIBILIDADE. 1. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 386 CC). 2. Pretensão à compensação de honorários advocatícios sucumbenciais com crédito decorrente de precatório judicial. Admissibilidade. Reciprocidade de créditos. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade. Precedentes do C. STJ. Impugnação rejeitada. Decisão reformada. Compensação deferida. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2061785-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020).’.



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida - Honorários Advocatícios – Compensação da verba sucumbencial com o precatório– Possibilidade - A previsão contida no art. 85, §19, do CPC, que dispõe acerca do pagamento de honorários aos advogados públicos, é norma de eficácia condicionada à edição de lei específica - Verba honorária que não constitui direito autônomo do Procurador, integrando o patrimônio da entidade estatal – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3006684-21.2022.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2022; Data de Registro: 08/11/2022).’.”.



    Como se observa, a autoridade reclamada decidiu em desconformidade às diretrizes fixadas por esta CORTE na referida Ação de Constitucionalidade paradigma. 



    No julgamento da ADI 6053, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu pela possibilidade dos advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais cumuladas com subsídio, desde que haja o absoluto respeito ao teto constitucional do funcionalismo público. E, observe-se que a decisão tomada pela CORTE, dando interpretação conforme aos dispositivos questionados, afirmou a constitucionalidade do § 19 do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, o direito dos advogados públicos receberem honorários de sucumbência, nos termos de lei própria que venha a regular a matéria, como o fora regulamentado não só pela Lei 8.906/1994, de forma genérica à toda a advocacia, mas também pela Lei 13.327/2016, no âmbito da União, suas autarquias e fundações públicas.



    Assim, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência, conforme já decidido pelo Min. GILMAR MENDES, em decisão monocrática na AO 1760 EcecFazPub-EE (j. 27/06/2016):



    Por fim, em relação aos honorários advocatícios, inexistem dúvidas acerca da aplicação do novo Código de Processo Civil, seja pela literalidade de seus arts. 14 e 1046, seja pelo fato de ser a decisão final (sentença/decisão monocrática no caso dos Tribunais Superiores) o ato jurídico que faz surgir a obrigatoriedade do pagamento de tal verba sucumbencial, a teor do caput do art. 85 da Lei 13.105/15 (CPC), in verbis: 



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”



    Vê-se, pois, que é a decisão terminativa ou definitiva o marco jurígeno da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mormente pela impossibilidade de se saber, até então, quem seria o vencedor ou o vencido. 



    (...)



    Verifico, ainda, que tal valor deve ser abatido da quantia executada, fixada na Ação Originária a título de honorários advocatícios (fls. 235/236). 



    Isso porque, no caso vertente, credor e devedor se confundem, sendo admitida a compensação, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil, respectivamente: 



    Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 



    Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” 



    Tal hipótese é possível enquanto pendente a regulamentação legal da percepção de honorários advocatícios pelos advogados públicos, na forma do art. 85, § 19, do novo Código de Processo Civil: 



    “§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.” 



    Assim, enquanto a referida lei não for editada, os honorários advocatícios permanecem sendo de titularidade da União, razão pela qual os valores podem ser compensados. 



    No caso, a parte Reclamante comprova a existência de Lei Municipal prevendo o direito autônomo de seus procuradores, atuando como advogados públicos, ao recebimento de honorários de sucumbência, sem que tal verba constitua patrimônio disponível ao erário. 



    Assim dispõe o art. 19, da Lei Complementar 4.276/2008 (doc. 4), do Município de Itapira:



    “Art. 19. Os honorários advocatícios correspondentes à sucumbência das causas em que a Fazenda Municipal for parte ou interveniente, serão destinados aos profissionais legalmente habilitados integrantes da Secretaria dos Negócios Jurídicos, os quais serão partilhados entre eles, mensalmente, em partes iguais, sem prejuízo da remuneração prevista na legislação.



    §1º Os honorários, nos termos do artigo 22, da Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de 1994, não constituem encargo do Tesouro Municipal, e serão pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou devedora, adversa ao Município nos feitos judiciais, e não integrarão, para efeito algum, o vencimento mensalmente pago pelo Município aos profissionais legalmente habilitados integrantes da Secretaria de Negócios Jurídicos.”



    Referida norma foi complementada pela Lei Complementar 6.192/2002, do Município de Itapira (doc. 5):



    “Art. 1º Fica criado o Fundo de Honorários Sucumbenciais – FHS no Município de Itapira, destinado exclusivamente ao recebimento e distribuição de honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Procuradores Municipais de Carreira nas ações judiciais em que a administração direta do Município for parte.



    Art. 2º Constituirão as entradas financeiras do Fundo de Honorários Sucumbenciais – FHS:



    I – os valores pagos, a título de honorários advocatícios, oriundos do pagamento de débitos devidamente constituídos em dívida ativa;



    II – os valores advindos do levantamento de alvarás judiciais referentes a honorários advocatícios em processos nos quais o Município de Itapira for parte;



    III – os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do Fundo de Honorários Sucumbenciais do Município de Itapira.



    Parágrafo único. Os valores a que se refere o caput deste artigo não poderão ser revertidos, a qualquer título, ao Tesouro Municipal.



    (...)



    Art. 8º Nas ações judiciais de qualquer natureza, em que for parte o Município de Itapira, os honorários advocatícios fixados por arbitramento, por acordo ou por sucumbência, serão depositados no Fundo de Honorários Sucumbenciais – FHS para rateio na forma desta lei complementar.



    (...)



    § 2º Os honorários previstos no caput deste artigo são verbas de natureza privada, não fazem parte do orçamento público, não constituem encargo ao Tesouro Municipal, sendo pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou devedora.



    (...)



    Art. 13. Os honorários enquadram-se como valores por ingresso extra orçamentário, conforme art. 3º, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964.”



    Há, portanto, regulamentação por lei própria do dispositivo do Código de Processo Civil declarado constitucional pela CORTE, consistindo a ordem de compensação dos honorários de sucumbência com débito da Fazenda Municipal ofensa ao que decidido no julgamento da ADI 6.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado proferido no Processo 0002111-48.2022.8.26.0272, por inobservância do que decidido por este TRIBUNAL na ADI 6.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente